Tribunal: TJSP
Processo: 1043668-82.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO. Alegação de ausência dos pressupostos básicos de liquidez, exigibilidade e certeza do título executado. INADMISSIBILIDADE: É líquida, exigível e certa a dívida materializada pela Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de débito. Foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 28, § 2o, II da Lei no 10.931/04.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO. Alegação de ausência dos pressupostos básicos de liquidez, exigibilidade e certeza do título executado. INADMISSIBILIDADE: É líquida, exigível e certa a dívida materializada pela Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de débito. Foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 28, § 2o, II da Lei no 10.931/04.

JUROS REMUNERATÓRIOS – Incidência de forma capitalizada – ADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/2004 em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato exequendo firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de abusividade dos juros. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados pelas partes que não se mostram discrepantes em relação à taxa média de mercado. Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082530
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043668-82.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes LUCI
MARIA ARAGÃO DE ANDREA - ME e LUCI MARIA ARAGAO DE ANDREA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043668-82.2016.8.26.0506 -Voto no 26252
2
VOTO No
26.252
A.C. No
1043668-82.2016.8.26.0506 RIBEIRÃO PRETO
APTE:
LUCI MARIA ARAGÃO DE ANDREA ME E OUTRO
APDO:
BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO CAPITAL DE GIRO. Alegação de ausência dos
pressupostos básicos de liquidez, exigibilidade e certeza do título
executado. INADMISSIBILIDADE: É líquida, exigível e certa a
dívida
materializada
pela
Cédula
de
Crédito
Bancário
acompanhada de demonstrativo de débito. Foram preenchidos os
requisitos contidos no artigo 28, § 2o, II da Lei no 10.931/04.
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência de forma capitalizada
ADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/2004 em seu artigo 28, §
1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada.
Contrato exequendo firmado quando já em vigor a Medida
Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em
seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a
um ano. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
Alegação
de
abusividade dos juros. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados
pelas partes que não se mostram discrepantes em relação à taxa
média de mercado. Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 167/176, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedentes os embargos à execução opostos por Luci Maria Aragão de
Andrea ME e outro contra Banco Bradesco S/A para declarar a nulidade da
cláusula contratual que prevê a cumulação da comissão de permanência com
outros encargos moratórios. Em razão da sucumbência recíproca, em maior
intensidade da embargante, esta foi condenada ao pagamento de 2/3 das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043668-82.2016.8.26.0506 -Voto no 26252
3
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, cabendo o remanescente ao embargado.
As embargantes apelam a fls. 178/186 sustentando que é
aplicável o Código do Consumidor. Alegam abusividade dos juros
remuneratórios. Argumentam que a execução está fundada em título sem
força executiva. Pleiteiam o provimento do recurso para reformar a r.
sentença.
O réu apresentou contrarrazões a fls. 189/199.
É o relatório.
Inconformadas com a parcial procedência da ação as
embargantes interpuseram apelação.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de embargos opostos à execução lastreada em
Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro, firmada em
31/07/2015, no valor de R$215.510,60, a ser pago em 24 parcelas de
R$11.112,30, com a fixação de juros remuneratórios mensais de 2,00% e
anuais de 26,82%.
A Lei no 10.931/04 em seu artigo 28 é clara ao enquadrar
a cédula de crédito bancário constante nos autos como título executivo
extrajudicial.
Esse entendimento está em consonância com a Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043668-82.2016.8.26.0506 -Voto no 26252
4
14 da Seção de Direito Privado 2 deste E. Tribunal de Justiça, publicada no
DJE em 06.12.2010: “A cédula de crédito bancário regida pela Lei no
10.931/04 é título executivo extrajudicial”.
O título contém todos os requisitos exigidos pelo art. 29
da Lei n° 10.931/04. Além do mais, o demonstrativo foi apresentado pelo
exequente com os elementos necessários à identificação do valor do débito e
sua evolução e com isso está demonstrado o cumprimento das exigências da
referida Lei.
Não é o caso de se reconhecer o direito consumerista,
porque o empréstimo foi concedido com o objetivo de aumentar a atividade
negocial da empresa embargante, tratando-se de recurso para insumo e não
para consumo, o que retira a qualidade de destinatária final da contratante.
A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 em seu artigo 28,
§ 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada.
Além disso, verifica-se que o contrato foi firmado quando
já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de
23.08.01, que em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por período
inferior a um ano. Há previsão expressa na cláusula 5 do Quadro II
Características da Operação (fl. 25), além do que as taxas anuais são
superiores ao duodécuplo das mensais. Assim pactuada foi a capitalização dos
juros.
O C. STJ já sedimentou entendimento sobre a questão nas
Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros desde que haja sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043668-82.2016.8.26.0506 -Voto no 26252
5
previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596 que as
instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei de Usura:
“As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Portanto, não merece amparo a alegação de ilegalidade na
incidência dos juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano.
No caso, a taxa de juros foi expressamente fixada em
2,00% ao mês (fl. 25).
A fixação da taxa de juros remuneratórios em valor
superior a 12% ao ano ou em valor até três vezes superior à taxa média de
mercado, por si só, não implica em abusividade, conforme entendimento da
Ministra NANCY ANDRIGHI, no julgamento do REsp no 1061530/RS.
Impõe-se sua redução, tão-somente, quando comprovado que discrepantes em
relação à taxa média de mercado ou quando não haja previsão contratual da
taxa mensal dos juros, o que não ocorreu.
Em consulta ao “site” do Banco Central do Brasil
(“www.bcb.gov.br”), verifica-se que os juros remuneratórios cobrados não
são abusivos. A taxa média de mercado na época da assinatura do contrato era
de 2,40% ao mês, o que demonstra que não existe discrepância dos juros
cobrados em relação à média do mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043668-82.2016.8.26.0506 -Voto no 26252
6
Por isso, não há como ser reconhecida qualquer
abusividade na cobrança dos juros remuneratórios que foram pactuados
expressamente pelas partes.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR